Tribunal: TJDFT
Processo: 0714342-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. INTEMPESTIVIDADE DO APELO DOS AUTORES. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COM MENOS DE 30 (TRINTA) USUÁRIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA. ILEGALIDADE. USUÁRIO COM DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. TEMA 1082 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência deste TJDFT e do STJ se orientam no sentido de que, para fins do artigo 233 do Código de Processo Civil, somente configura justa causa, a impor a restituição do prazo para a prática do ato processual, a absoluta impossibilidade de exercício profissional ou de substabelecimento do mandato pelo advogado, a tanto não servindo como prova suficiente a mera juntada de atestado médico que relate eventual problema de saúde, sem pormenorizar em que medida o patrono restou impossibilitado de desempenhar suas funções. 1.1. Constatada a intempestividade do recurso e não demonstrada justa causa da perda do prazo processual, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade.

2. É consistente, no STJ, o entendimento de que "os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos" (AgInt no REsp 2023672 / SP, TERCEIRA TURMA, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024)".

3. Por ocasião do julgamento do Tema 1082, o Tribunal da Cidadania fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida".

4. Apelo dos autores não conhecido. Apelo da ré conhecido e desprovido. Honorários majorados.